Tribunal: TJSP
Processo: 1009692-25.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Seguro residencial. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva. Seguradora que não comprovou relação jurídica entre a segurada e a unidade consumidora. Concessionária ré que não é fornecedora exclusiva de energia elétrica na região. Recurso não provido. Sentença mantida.